Tribunal: TJES
Processo: 0006908-52.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006908-52.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS SANT ANNA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006908-52.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS SANT ANNA, PABLO DO ROSARIO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOSE RAMOS FILHO - ES27230-A
Advogados do(a) APELANTE: TATIANA CARVALHINHO MOTA - ES19360, DEO MORAES DIAS - ES25021

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DISPARO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AFASTADA.
ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. DOSIMETRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR COM O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recursos Desprovidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006908-52.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS SANT ANNA, PABLO DO ROSARIO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOSE RAMOS FILHO - ES27230-A
Advogados do(a) APELANTE: TATIANA CARVALHINHO MOTA - ES19360, DEO MORAES DIAS - ES25021

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Consta na denúncia que, no dia 12 de outubro 2021, no estabelecimento comercial Espetinho Bom Canto Português, localizado na Avenida Antenor de Souza Ferraz, nº 255, Sayonara, Sooretama/ES, os denunciados LUCAS SANT’ANNA e PABLO DO ROSÁRIO SANTOS, previamente ajustados, com vontades livres e conscientes, em comunhão de vontades e desígnios, na companhia do adolescente Riquelry Xavier Clarindo e de um terceiro não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel consistente em R$ 35,00 (trinta e cinco reais) em espécie; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung; 01 (um) aparelho celular marca Asus; 01 (uma) bateria e 01 (um) veículo automotor HYUNDAI HB20S, 1.0M COMF, ano 2015, cor prata, placa PPI6F25, chassi 9BHBG41CAFP458615, RENAVAM 1058126471, de propriedade das vítimas José Joaquim Rebelo Pereira e Edina Aparecida Alves Valiati.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus pelo crime previsto nos artigos 157, §2°, incisos II e V, c/c §2°-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei N° 8.069/90, na forma do art. 70, do CP, e artigo 15, caput, da Lei nº 10.826/2003, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Inicialmente, a defesa de Pablo pretende a nulidade do flagrante e do reconhecimento do apelante pelos ofendidos em sede policial, alegando que o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal não foi observado.

Todavia, após detida análise dos autos, tal alegação não encontra amparo no conjunto probatório, uma vez que se extrai da prova oral colhida por parte da vítima Edina Aparecida Alves Valiati e dos policiais que realizaram a diligência, uma constatação segura da autoria do réu na prática dos roubos.

Em relação à alegação de inobservância do artigo 226 do CPP, verifica-se que tal procedimento foi realizado na fase judicial, durante o depoimento da vítima Edina Aparecida, que apresentou as características dos acusados com precisão.

Veja-se o seguinte trecho do mencionado ato:

“(...)
nisso que eu vi, ele apontou a arma, um magro alto
(...) olha quem abordou ‘nós’ foi três, mas eles estavam em 04, duas motos; eu vi três pessoas e uma moto, meu marido já viu e as outras meninas que foram, que estavam na calçada quando abordaram, viram as duas motos e as quatro pessoas; como que eu estava dentro de casa,
eu vi os três, um moreno claro, cabelo preto, forte, estatura alta e dois magrinhos
(...) o que prendeu
o magrinho que na hora eles mostraram a foto e tem outro forte alto, cabelos pretos, tem uma tatuagem no braço
(...) o que estava armado, reconheci ele por foto;
o terceiro é magrinho também
; (...)
o forte tudo que via ele pegava, cigarros... ele estava com uma mochila preta com alguns detalhes em volta,
cigarro, pacote de cigarro, tudo que ele via ele ia jogando dentro da mochila; olha, cigarro não recuperei, mas óculos que estava dentro do carro ficou, o dinheiro que eles pegaram era pouco, mas eles devolveram, o que foi preso devolveu à polícia e o que eles pegaram eles devolveram; ‘as polícia’ conseguiram recuperar, só o cigarro que não, que estava com o rapaz da mochila, o alto e forte, o que fugiu na moto, o outro foi conduzindo; isso, confirmo o depoimento (...) mas ele era
magro, alto, nariz afilado, no momento ele estava de camisa azul e calça comprida, cabelos castanhos, olhos castanhos, que deu pra perceber, porque no momento é muito nervosismo; reconheci um por foto
(...) ” (mídia fl. 142).

Ato contínuo, a vítima, na audiência de instrução e julgamento, reconheceu tanto Lucas Sant’anna (identificado pela numeração 300) como Pablo Rosário Santos (nº 574), como sendo aqueles que cometeram o roubo em seu estabelecimento e residência, acrescentando, ainda, que Pablo foi quem agrediu seu companheiro.

Salienta-se
que este e. Tribunal acompanha o entendimento de que tal procedimento se trata apenas de mera recomendação e que o c. STJ se manifesta no sentido de que, havendo outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em nulidade ou absolvição (AgRg nos EDcl no HC 656.845-PR, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, J. 04/10/2022 - grifei).

Verifica-se, pois, que não houve qualquer prejuízo efetivo para a defesa com a realização do procedimento de reconhecimento de pessoa por fotografia, sem atender algumas das formalidades do artigo 226 do Código Penal, sendo cediço que para o reconhecimento de uma nulidade é necessária a demonstração do prejuízo da parte, em atendimento ao princípio do
pas de nulité sans grief
e ao teor do artigo 563 do Código de Processo Penal.

Ademais, embora o apelante Pablo não tenha confessado o delito em sede policial, em juízo admitiu que a arma utilizada no crime lhe pertencia e que Lucas Sant’anna estava lhe devendo drogas e, por isso, parte do produto do roubo iria ser dele. (fl. 69 e verso).

Prosseguindo no exame do recurso, a defesa do recorrente Pablo pede a absolvição por insuficiência probatória, todavia entendo que esta não merece prosperar pelos argumentos que passo a discorrer.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a prova da materialidade dos crimes encontra-se amplamente comprovada por meio dos Boletins Unificados às fls.
07/10 e 11/15; Auto de Apreensão à fl. 25; Auto de Depósito à fl. 27; Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 28.

No que diz respeito à autoria, noto que não restou dúvidas, tendo em vista a prova oral produzida no bojo dos autos, evidenciadas pelos depoimentos prestados tanto na esfera policial, quanto em juízo (mídia de fl. 142), razão pela qual passo a apreciá-las:

VÍTIMA EDINA APARECIDA ALVES VALIAT, À MÍDIA DE FL. 142:

“(...) Me recordo, foi dia 12 de outubro, no decorrer entre 21h e 21h30min; a gente tava trabalhando; tínhamos alguns clientes, alguns já tinham ido embora; tinha, no momento, duas mulheres grávidas que ficaram apavoradas com duas crianças;
quando eles chegaram eu estava dentro da minha residência porque o espetinho nosso é na nossa residência, refazendo um pedido das clientes, quando eu cheguei na porta da minha cozinha, eu vi que estava acontecendo algo de estranho com meu companheiro, o José; nisso eu voltei pra dentro do meu quarto, peguei o telefone e fui entrar em contato com as polícias de Sooretama, mas, nesse decorrer, eu não conseguia, foi quando eles já entraram dentro do quarto já empurrando todo mundo;
foram até onde eu estava, mas, nesse exato momento, eu ainda consegui jogar o meu telefone embaixo do travesseiro e ficou em chamada com ‘as polícia’;
ele me botou uma arma na cabeça, me levou pra fora, o Sr. José ficou muito nervoso que isso nunca tinha acontecido com ele, ele simplesmente... assim, ele reagiu ao assalto porque tudo que eles queriam era a chave do carro, dinheiro... e ele não abriu o caixa, que ele não aceitava aquilo né
; isso, o meu companheiro;
nisso que eu vi, ele apontou a arma, um magro alto, e meu companheiro acabou assim, entrando praticamente em agressão com o outro que tava entre o José e que tava com a arma; quando eu vi que ele ia atirar no José, eu puxei o José, nisso eles empurraram ele, chutaram e levaram nosso carro; nosso carro foi todo danificado, um HB20 Sedan;
parte mecânica, estourou rodas, ar-condicionado, tudo né, tivemos aí um prejuízo só na parte mecânica de quase 7 mil reais né, sem contar o constrangimento né, quase que perdemos nossa vida né, bens materiais é o de menos, a gente trabalha e consegue outros, mas não respeitam local de trabalho, não importam com a vida de ninguém; tinham duas mulheres grávidas praticamente assim nos dias de ganhar bebê, então assim, é um descaso muito grande né, então assim...; olha quem abordou ‘nóis’ foi três, mas eles estavam em 4, duas motos; eu vi três pessoas e uma moto, meu marido já viu e as outras meninas que foram, que estavam na calçada quando abordaram, viram as duas motos e as quatro pessoas; como que eu estava dentro de casa, eu vi os três, um moreno claro, cabelo preto, forte, estatura alta e dois magrinhos (...) reconheci (...)
absoluta, eu tô até hoje assim, o que prendeu, o magrinho que na hora eles mostraram a foto e tem um outro forte alto, cabelos pretos, tem uma tatuagem no braço, que até hoje dependendo de quem chega no nosso estabelecimento com a mesma aparência, às vezes, eu fico assustada; foi esse momento de terror, momentos horríveis que nós vivemos
(...)
o que tava armado, reconheci ele por foto; o terceiro é magrinho também
(...) olha, eu não sei assim, não dá pra distinguir porque hoje assim, não dá pra perceber se era menor de idade ou ‘de maior’; um eu sei que dava pra perceber que era ‘de maior’ que era o forte que está preso, que prendeu no dia do assalto, agora o outro eu já não sei se era ‘de menor’;
eu só vi uma arma, só uma; foi recuperado, uma meia hora após o roubo o carro foi recuperado; o forte tudo que via ele pegava, cigarros...
ele estava com uma mochila preta com alguns detalhes em volta, cigarro, pacote de cigarro, tudo que ele via ele ia jogando dentro da mochila; olha, cigarro não recuperei, mas óculos que tava dentro do carro ficou, o dinheiro que eles pegaram era pouco, mas eles devolveram, o que foi preso devolveu à polícia e o que eles pegaram eles devolveram; ‘as polícia’ conseguiram recuperar, só o cigarro que não, que tava com o rapaz da mochila, o alto e forte, o que fugiu na moto, o outro foi conduzindo; isso, confirmo o depoimento (...) eu não sei o nome, mas ele era magro, alto, nariz afilado, no momento ele tava de camisa azul e calça comprida, cabelos castanhos, olhos castanhos, que deu pra perceber, porque no momento é muito nervosismo;
reconheci um por foto (...) isso, o magro; (...) deram, mas eu não gravei o nome, eu não me lembro do nome dele; [quando eles entraram na residência da Sra. a arma foi apontada na direção da sua cabeça?] isso; chutaram a costela dele (José); José tem 61 anos, cabelos grisalhos, ele é mais velho
(...)”.

VÍTIMA
JOAQUIM RABELO PEREIRA, À MÍDIA DE FL. 142:

“(...) Sim, sim, me recordo sim disso aí; o que aconteceu é que estávamos a trabalhar no nosso espetinho, com a churrasqueira na calçada, como todos os dias e, por volta realmente das 21h30min, por aí, chegaram duas motos, com quatro passageiros, com o motoqueiro e o ‘pendura’ (passageiro); eu, tranquilo, pensando que eram clientes e na descrição dizia ‘atendemos com todo carinho e profissionalismo’, perguntei o que eles queriam e ao descerem da moto ele deu um passo e já apontou a pistola dizendo ainda que queriam as chaves do carro, pra eu dar a chave do carro; eu não tinha as chaves comigo, tentei conversar com ele, nesse caso, que era um que estava a me apontar a pistola e ele insistia que queria a chave e como eu não dei, ele me revistou e quando viu que não estava a chave comigo, começou a me empurrar pra dentro da habitação; chegando dentro, a chave estava em cima do móvel, ele viu e pegou ela; um ficou na calçada, dois já estavam com a minha companheira e duas clientes também já estavam dentro da minha residência; naquilo que viram pegaram os telemóveis, um pouco de dinheiro que estava em cima dos móveis e ao sair pra fora, como o outro já tinha achado a chave do carro, começou também a pedir dinheiro, mais dinheiro e eu disse pra ele: ‘nós não temos dinheiro’; era um dia de chuva, neste dia e eu disse ‘o movimento está ruim, não temos dinheiro e o que vocês querem de uma pessoa que está aqui a trabalhar honestamente e você vem aqui atrapalhar quem está a trabalhar honestamente? vocês deixem disso, se precisam de alguma coisa, peçam’ e eles: ‘não, não, me dá senão... não queremos fazer asneira, não queremos fazer asneira’ e então só me veio uma coisa na cabeça: a pistola é falsa, grita aí, a pistola é falsa grita aí, ou porque se já estivesse a demorar muito tempo lá dentro; os vizinhos já começaram a perceber, minha companheira gritou bastante, com a palavra que eu dei: ‘a pistola é falsa’ ou porque já vissem que já estavam a demorar tanto tempo, fugiram, pronto, depois foi mais ou menos isso que se passou, entramos em contato com a polícia, dissemos que o carro tinha sido encontrado, nós íamos fazer a ocorrência por volta das 23h, mais ou menos, e pronto, o carro com bastante prejuízo, teve bastante prejuízo; foi mais ou menos isso que se passou; um dos 4, um fortão, que me deu um pontapé na costela e fiquei bastante tempo mal dessa costela; deu assim do lado um pontapé e fiquei dolorido bastantes semanas e o outro só psicologicamente dizia ‘pra eu entregar, pra eu entregar senão... não queria fazer, mas teria que fazer’, psicologicamente estava bastante nervoso né; depois a polícia recolheu seria a minha vontade pra eu fazer aquele grito eu não sei, não posso jurar, honestamente não posso jurar se era verdadeira ou se era falsa, eu creio que quando dei aquele grito, veio de dentro a sensação de que ela era falsa, mas provar, provar 100% eu não tenho como, estava muito em pânico; (...) não, porque eu estava sempre em pânico, estavam sempre a me apontar a pistola, estavam sempre a me apontar a pistola e também eu já sou meio estressado já da minha vida e nunca tinha passado por uma situação, já viajei muito por países europeus, o meu país é Portugal, estou aqui há um ano e pouco e foi a primeira vez que me aconteceu uma coisa dessas, nem nunca tinha assistido, mesmo no Brasil, nunca tinha assistido, então foi uma experiência horrível que eu fiquei em pânico, mesmo quando eu cheguei, a polícia passava uma hora e estavam a me mostrar uma fotografia; eu não sou capaz de reconhecer; eles, quando desceram das motos, ficaram com os capacetes, depois, mais à frente, pelo menos dois eu sei que retiraram os capacetes, o que estava a apontar a pistola e o que me deu o pontapé; o que me deu o pontapé é um fortão com uma tatuagem no braço e o que estava a me apontar uma pistola era magrinho e alto; é a única coisa que eu tenho assim da fisionomia; foi isso que eu falei na altura da polícia, foi; (...) esse é o tal fortão, forte e com uma tatuagem no braço (...) não, não, não era o mesmo que me apontava a arma; não, nunca soube o nome de nenhum; os bandidos eram 4, todos homens; o que ficou na calçada eu nunca tive contato com ele, o que teve mais contato foi sempre o da pistola e os outros; como a minha companheira vinha da parte de casa pra fora, pra calçada, esse percebeu... esses dois, o forte e outro que também não tenho visão nenhuma desse terceiro, então já entraram e não deixaram a minha esposa sair pra rua e eu fiquei só com o da pistola; o da pistola também me empurrou pra dentro de casa, pra cozinha, e foi aí já quando eu falei: ‘a pistola é falsa’ que eles saíram pra rua e esse gordão, é que é mais forte, mais cheio, é que voltou atrás e deu um pontapé na costela (...) só se for o que ficou na calçada porque eu nunca tive contato com esse, eu sei que eram quatro porque tinham duas motos a chegar né, a parar, eu sei que vinham 4, mas nunca tive visão nenhuma com o do quarto que ficou na calçada; agora, o que teve mais enfoque foi o da pistola e esse gordão, mas esses eram já mais bem homens; não, foi por intuição minha, que eu pensei que fosse falsa ou porque eu queria muito que fosse falsa ou porque realmente visivelmente pareceu que era falsa eu não sei, mas me deu aquilo pra gritar que é falsa; (...) todos os 3 saíram pra fora, eles saíram pra fora, não deram tiro nem falou nada, simplesmente fugiram, quando eu gritei: ‘a pistola é falsa’ eles fugiram pra fora (...) isso, é que eu estou em dúvida porque a pistola era verdadeira e depois a polícia falou que eles atiraram na polícia e capturaram uma pistola verdadeira; eu fico na dúvida será que era verdadeira e eles não quiseram atirar em mim ou será que era falsa e estava uma falsa e uma verdadeira? Uma verdadeira existiu né; presente comigo armado só uma que me apontou a pistola, só vi uma arma, então eu fico na dúvida, será... ou então será que é porque já estávamos dentro há muito tempo e os vizinhos já estavam a desconfiar e estavam com medo de atirar e fazer barulho, então fugiram e quando nós chegamos a rua, a rua estava cheia de vizinhança e eles subiram na moto e fugiram; então podia ser, mesmo sendo verdadeira, eles não queriam atirar porque senão... já estávamos lá dentro há bastante tempo e já tinha vizinhos ali na rua e que já estavam a ligar também pra polícia, porque os vizinhos do lado, que são casas coladas, já perceberam que estávamos sendo assaltados né e estavam a ligar pra polícia e talvez isso; não jurar nada, não posso afirmar, foi a minha reação e eles fugiram; a polícia afirma que tinha uma arma verdadeira (...)”.

PM AUGUSTO TOZE GORONCI, À MÍDIA DE FL. 142:

“Sim, me recordo; só o Lucas, só o Lucas, não foi constado em boletim, mas durante o acompanhamento que não foi curto, foi um acompanhamento um tanto assim quanto longo; a outra viatura que tava apoiando, que era a viatura de força tática, isso não tá constando no boletim, ela chegou a visualizar uma moto caída e assim, como todo mundo estava focado no carro,
não foi feito, não foi parado pra verificar placa ou qualquer coisa do tipo em relação a essa moto, mas essa moto, possivelmente, teria dado também apoio a essa situação, mas isso não tá em boletim e também a gente não conseguiu identificar ninguém, muito menos a placa; quando a viatura voltou lá, já não estava mais no local
; sim, o Lucas tentou efetuar um disparo, tentou não, ele efetuou um disparo e o policial que estava comigo o Cb. Batista ele revidou, foi revidado esse disparo também; vale ressaltar que a gente visualizou esse carro aí na balança, ali na chegada de Linhares, a gente foi até o trevo do Canivete, demos umas duas ou três voltas atrás desse carro; esse carro já com a ordem de parada dada, ele desrespeitando a ordem de parada, demos umas duas ou três voltas no trevo do Canivete, ele ‘entrou pra dentro’ do bairro Bethânia, ele passou pelos fundos do bairro Bethânia, saindo ali na entrada pro minotauro, salvo engano, e retornando a estrada principal do nova Bethânia, que foi onde ele foi abordado; a gente teve contato no DPJ e foi identificado por meio de foto; a gente tirou a foto do camarada que tava detido e mostramos pras duas vítimas e os dois foram unânimes em dizer que era ele sim, que tinha participado desse roubo; [
qual foi a marca do carro apreendido ali no momento da abordagem?] eu não me recordo se era um Ford Fiesta Sedan ou se era um HB20 Sedan; eu tenho quase certeza que era um Ford Fiesta Sedan, mas eu não tenho certeza, ou era um Ford Fiesta ou um HB20 Sedan; 1 pessoa detida, apenas o Lucas; [e como foi a prisão dos outros 2?] não sei
”

Desta forma, ante a prova coletada, coerente e harmônica, mantenho a prolação do édito condenatório em desfavor dos recorrentes:

LUCAS SANT’ANNA nas sanções do artigo 157, §2°, incisos II e V, c/c §2°-A, inciso I, do CP e artigo 244-B, da Lei N° 8.069/90, na forma do art. 70, do CP; e artigo 15, caput, da Lei nº 10.826/2003, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro;

PABLO DO ROSÁRIO SANTOS nas iras do artigo 157, §2°, incisos II e V, c/c §2°-A, inciso I, do CP e artigo 244-B, da Lei N° 8.069/90, na forma do art. 70, do CP;

A defesa de Pablo, pugna, ainda, pela desclassificação do delito pelo qual o apelante restou condenado para o crime de furto privilegiado.

Ocorre que, diante do conjunto probatório, resta demonstrado o emprego de violência, ou grave ameaça, que são elementares do tipo penal do artigo 157, do CP, sendo inviável, portanto, sua desclassificação para infração penal de furto que é mais branda.

Quanto ao privilégio pleiteado, não se verifica o preenchimento dos requisitos exigidos no §2º do artigo 155 do Código Penal, uma vez que o apelante possui 04 (quatro) condenações com trânsito em julgado, e os bens subtraídos são caros, como um carro modelo HB20.

Prosseguindo no exame dos recursos, as defesas pleiteiam a reforma da dosimetria da pena para o mínimo legal.

No entanto, entendo que esse pleito também não merece prosperar, pelas razões que passo a discorrer.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 157 do Código Penal estabelece uma pena mínima de 04 (quatro) anos e máxima de 10 (dez) anos de reclusão.

Quanto ao réu Lucas, a pena-base restou fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal em virtude da culpabilidade evidenciada, as circunstâncias que extrapolam o normal e as consequências, em razão do transtorno psicológico gerado na vítima, de forma idônea e correlata aos elementos fáticos.

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível, quando todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis ao acusado, como já pacificado pela jurisprudência pátria, o que não ocorreu no caso em análise.

A
dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Dessa forma, diante da utilização de fundamentação idônea, mostra-se razoável a exasperação da pena-base, não sendo possível o acolhimento do pleito de redução do
quantum.

Na segunda fase foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, fixou a pena em 05 (cinco) anos e 13 (treze) dias-multa. Não foram observadas agravantes.

Reconhecida, também, a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, a pena fora corretamente aumentada em 2/3 (dois terços), elevando-a, neste momento, para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Em relação ao crime de corrupção de menor, a pena-base restou fixada em 01 (um) ano de reclusão.

Por força do art. 70,
caput
, do CP, segunda parte, as penas foram somadas,
trazendo a pena definitiva para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Em relação ao crime de corrupção de menor, fixou a pena no mínimo, qual seja de 01 (um) ano de reclusão.

Quanto ao crime capitulado no artigo
15,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, fixou a definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, considerando o concurso material entre as empreitadas criminosas, realizo o somatório das penas e torno definitiva a reprimenda em 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 32 (trinta e dois) dias-multa.

Outrossim, em relação ao apelante Pablo foram consideradas como desfavoráveis ao réu 04 circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, quais sejam a culpabilidade, os antecedentes criminais, as circunstâncias e as consequências, de forma bem fundamentada com base nas circunstâncias do fato descrito na exordial, bem como nas provas juntadas no caderno processual.

A sanção primária relativa ao crime de roubo foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão, isto é, 04 (quatro) anos acima mínimo legal, de acordo com as balizas mínimas e máximas cominadas em abstrato para o delito (4 a 10 anos),

No que concerne ao delito de corrupção de menores, tratando dois vetores como negativos, o Magistrado
a quo
definiu a pena-base em 01 ano e 04 meses de reclusão, apenas 04 meses acima do patamar mínimo.

Portanto, mostra-se razoável a exasperação da pena-base, não sendo possível o acolhimento do pleito de redução do
quantum.

Continuando, em relação ao requerimento de reconhecimento da participação de menor importância, no recurso interposto pela defesa de Lucas, esse também não merece prosperar, uma vez que ficou demonstrada sua atuação na empreitada criminosa, não apenas como mero motorista, tendo o próprio admitido que iniciou o roubo e ameaçou as vítimas, apontando-lhes a arma.

Por derradeiro, no tocante ao pleito subsidiário de concessão de prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, tem-se que o apelante não logrou êxito em comprovar que se enquadra em alguma das hipóteses previstas no art. 318 e seguintes do CPP, motivo por que não faz jus à referida benesse.

Firme em tais fundamentos, nego provimento aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.